Tribunal: TCU
Processo: 002.018/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documento denominado "consulta ao TCU" por meio do qual são comunicadas possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1276/2022-CSC (PE SRP 1276/2022) sob a responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas. Considerando que consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência desta Corte de Contas só podem ser formuladas pelas autoridades constantes do art. 264 do Regimento Interno do TCU, que não contempla tal possibilidade por licitantes, tal qual o caso concreto ora apresentado; Considerando que em homenagem aos princípios da fungibilidade recursal e do formalismo moderado, este Tribunal pode aceitar a preclusão ou inversão de uma espécie processual para que se analise a relevância e a materialidade trazida aos autos, ainda que não se amolde à situação fática; Considerando ainda que, após a análise da documentação, foi constatado que não se trata de matéria de competência do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, e 264 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.018/2023-3 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.